Tribunal: STF
Processo: HC 232184
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-17
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como órgão coator o Superior Tribunal de Justiça – STJ, onde tramitam o Agravo em Recurso Especial 2.338.475/SC, interposto pela defesa do ora paciente, e o HC 787.893/SC, impetrado pela defesa de um corréu.



    Nesta impetração, relata-se que:



    “[...] foi interposto agravo em recurso especial (em 14/02/2023, conforme evento 57 dos autos do recurso de apelação), o qual recebeu o número AREsp 2338475/SC no STJ, até hoje sem análise do Min. Relator, mas com parecer desfavorável do MPF.



    Por outro lado, a defesa do corréu MAURICIO APARECIDO DE OLIVEIRA RODRIGUES impetrou HC nº 787893/SC com o mesmo objetivo, o qual já fora analisado, em decisão monocrática, pelo Min. Rel. Jesuíno Rissato. Na decisão, o Min. concedeu a ordem do HC para aplicar o disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) ao corréu Mauricio, reduzindo sua pena para 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicialmente fechado.



    No mesmo HC, após a decisão, mas dentro do prazo recursal, a defesa do paciente SANDRO ROBERTO DA SILVA formulou pedido de aplicação de efeitos extensivos da decisão proferida no HC, para que ela também beneficie o paciente, já que estavam em situação idêntica. Contudo, até o presente momento o Min. Jesuíno Rissato, também não analisou o pedido de aplicação de efeitos extensivos ao corréu SANDRO, aqui paciente.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



     



    Ao final, formulam-se os seguintes requerimentos:



    “a) O recebimento deste Habeas Corpus e o seu processamento com todas as formalidades de estilo;



    b) Demostrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, a concessão do pedido liminar para aplicar ao paciente medidas cautelares diversas da prisão (se necessário, com o uso de monitoramento eletrônico), para que ele aguarde o julgamento do Habeas Corpus em liberdade;



    c) Se necessário, seja requisitada à autoridade coatora informações por escrito, nos termos do art. 662 do CPP;



    d) Evidenciado o constrangimento ilegal, a concessão da ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício (caso não admitido o HC), sendo possível até por decisão monocrática (já que a matéria tem entendimento firme/consolidado no STF e no STJ), para aplicar o disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) ao paciente e reduzir a sua pena com a maior fração possível, ajustando ainda o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto (não há nada que justifique a aplicação do regime mais severo, nos termos das Súmulas 718 e 719 do STF);



    e) Com urgência, a expedição de alvará de soltura se por outro motivo o paciente não estiver preso, caso se aplique o regime inicial semiaberto ou aberto, devendo cumprir as medidas a serem estabelecidas pelo Tribunal ou pelo juízo da execução.” (doc. eletrônico 1, pp. 18-19).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, o Agravo em Recurso Especial 2.338.475/SC interporto pela defesa do paciente no STJ ainda nem sequer foi julgado. Do mesmo modo, o pedido de extensão formulado pela defesa no HC 787.893/SC, impetrado em favor de um corréu, também não foi apreciado pelo respectivo relator.



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questões veiculadas naquele Tribunal inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator